Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO.

1. O dever de informação (art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC), consiste em direito básico do consumidor. No caso dos autos, a consumidora não foi previamente informada sobre a existência da Resolução Normativa da ANS n° 438 de 03/12/2018, que regulamenta a portabilidade de carências para beneficiários de planos de saúde privados.

2. Ao exercer a portabilidade de carências, a beneficiária não foi informada pela operadora de que deveria solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a contar da vigência do vínculo com o plano de destino (art. 18 da Resolução no 438 da ANS). A ausência de informação sobre todos os procedimentos necessários à portabilidade caracteriza falha na prestação de serviços, configurando-se ilegítima a cobrança das mensalidades relativas ao plano anterior nos meses subsequentes. Nesse sentido, o Acórdão 1692384 desta Turma Recursal.

3. Em relação à cobrança em duplicidade da mensalidade de julho/2022, não se verifica inovação recursal por parte da recorrente, uma vez que a restituição da quantia cobrada a maior foi informada na peça de defesa. Dessa forma, escorreita a sentença que determinou a devolução de forma simples da referida mensalidade.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento servirá de Acórdão.